Tribunal: STF
Processo: RE 1347281
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ISS - Prestação de fiança ou aval Tributação com base no item 15.08 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03, reproduzido na Lei Municipal nº 13.701/03 - Constitucionalidade da Lei Municipal já reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 994.05.027265-7 - Empresa criada para a prestação de garantias em favor de sociedades direta ou indiretamente controladas Prestação de serviço para o qual foi constituída, com recebimento de pagamento por tal ato - Hipótese de incidência do ISS configurada Sentença mantida - Recurso desprovido.” ( pág. 8 do doc. eletrônico 3).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 156, III, da mesma Carta.



     A pretensão recursal não merece acolhida.



    Constou no voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    A controvérsia da ação cinge-se à possibilidade ou impossibilidade de cobrança de ISS sobre receitas de operações de aval, fiança bancária, anuência e outros serviços congêneres.



    A Lei Complementar nº 116/031 tem anexa lista de serviços sujeitos à incidência do ISS. No item 15.08 da referida lista encontra-se a hipótese de incidência do tributo em questão:



    […]



    Igual conteúdo possui a Lei nº. 13.701/20032 do Município de São Paulo.



    Importante destacar que o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça já reconheceu que a atividade explicitada no item 15.08 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar n° 116/03 e, de igual modo, na Lei Municipal n° 13.701/03, não afronta a Constituição Federal:



    […]



    No caso dos autos, a apelante foi criada, dentre outras finalidades para ‘a prestação de garantias em favor de sociedades direta ou indiretamente controladas’ (fls. 02).



    Verifica-se que mesmo não se tratando de instituição financeira, a apelante afirma que prestou fiança para garantia de contrato de financiamento tomado por coligada junto ao BNDES, recebendo, por isso, uma remuneração (fls. 02/04). Resta incontroverso, portanto, obrigação de fazer, sujeitando-se à tributação do ISS.



    Isso porque ao prestar uma ou ambas as garantias aqui colocadas em discussão, não está agindo a apelante como mero terceiro garantidor de uma obrigação por outrem assumida. Ao contrário, está prestando um serviço para o qual foi constituída, recebendo, inclusive, pagamento por tal ato.



    Assim, conforme se verifica do contrato social da apelante (fls. 30/32), cujo objeto, dentre outras finalidades, podemos destacar ‘a prestação de garantia em favor de sociedades direta ou indiretamente controladas’ (fls. 31), garantia esta prestada mediante remuneração, há configuração de uma obrigação de fazer, de modo a caracterizar serviço previsto na lei sobre o qual incide o ISS.



    Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).



    Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.” ( pág. 8-10 do doc. eletrônico 3).



    Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base na interpretação de legislação infraconstitucional (Lei Complementar 116/2003 e Lei Municipal 13.701/2003), bem como no exame dos fatos e provas dos autos, de modo que dissentir dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais pertinentes e o reexame do conteúdo fático-poratório, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Em sentido semelhante:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. NATUREZA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS TRIBUTADOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia nos casos em que o acórdão recorrido decidiu a questão com base no exame dos fatos e da legislação infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 642.451-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



     



     “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. ISS. Serviços bancários. Jurisdição prestada e suficientemente motivada. Cerceamento de defesa. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não houve negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação no acórdão recorrido, uma vez que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do recorrente, tendo o Tribunal de origem explicitado suas razões de decidir.



    2. A questão relativa ao suposto cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional. Dessa forma, eventual ofensa à Carta Magna, se ocorresse, seria indireta.



    3. Quanto à incidência do ISS sobre serviços bancários, esta Corte possui entendimento pacífico de que a eventual ofensa a dispositivos constitucionais, em tal caso, seria indireta, pois o exame da matéria ensejaria necessária apreciação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, reguladora do tributo em questão.



    4. Agravo regimental não provido.”(AI 761.847-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE FIANÇAS, AVAIS E OUTRAS GARANTIAS. ARTIGO 156, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O enquadramento de atividade econômica, para fins de incidência de ISS, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.099.928-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE FIANÇA, AVAL E OUTRAS GARANTIAS. ITEM 15.08 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LEI MUNICIPAL 13.701/2013. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279. PRECEDENTES. REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.105.607-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS). Enquadramento dos serviços tributados na lista anexa da Lei Complementar 116/2003. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.140.282-ED-AgR-ED-ED-segundos, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator